Tribunal: TJDFT
Processo: 0725139-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725139-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO GARCIA CAPPELLI RECORRIDO: YGLESIO LUCIANO MOYSES SILVA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARLAMENTAR. IMUNIDADE MATERIAL. OFENSAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO DO MANDATO. NEXO DE FUNCIONALIDADE ENTRE AS MANIFESTAÇÕES E O EXERCÍCIO DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em definir se as palavras, opiniões expressadas pelo réu estão cobertas pela imunidade material e, em caso negativo, se são capazes de ocasionar dano moral ao autor. 2. Nos termos do art. 53, caput, da Constituição Federal, os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Trata-se de prerrogativa conferida aos membros do parlamento para que desempenhem de forma livre, sem coação, as funções conferidas pela constituição. 3. “O SUPREMO TRIBUNAL possui sólido entendimento, múltiplas vezes reiterado, no sentido de que tal prerrogativa é absoluta quanto aos pronunciamentos efetuados no ambiente da respectiva Casa Legislativa (...). Por outro lado, em outras hipóteses, nosso Direito Constitucional também admite a teoria iniciada com Stuart Mill, em relação as palavras, opiniões e expressões manifestadas fora do Parlamento, ou seja, quando ausente a cláusula espacial. Nessas hipóteses, é necessário para a constatação da inviolabilidade a presença de determinados requisitos: (a) nexo causal entre o que foi dito, expressado ou criticado e o exercício do mandato, ou ainda, derivado da própria condição de parlamentar, principalmente, há a necessidade de análise se a manifestação guardou relação com as funções parlamentares ligadas à crítica política, prestação de contas ou informação do cidadão”. (Pet 9165, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-03-2021). 4. Na espécie, as manifestações do réu, ainda que proferidas fora do recinto parlamentar, relacionam-se ao exercício da função, razão pela qual estão protegidas pela imunidade material. 5. Apelação não provida. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação aos artigos 5o, incisos V e X, e 53, caput, ambos da Constituição Federal, sustentando que as ofensas proferidas pelo recorrido se deram em um contexto de campanha eleitoral e não estavam associadas ao exercício do mandato parlamentar. Afirma que a imunidade parlamentar não se estende ao congressista que, na condição de candidato a cargo eletivo, profere ofensas a terceiros. Ressalta a inexistência de vínculo entre as manifestações do parlamentar, ora recorrido, e a atividade parlamentar. Alega ofensa à sua honra, imagem e intimidade, o que enseja indenização por dano moral. Por fim, requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, OAB/DF 25.120. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação do insurgente ao pagamento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 5o, incisos V e X, e 53, caput, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74342067. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003